Tribunal: STF
Processo: ARE 1506228
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de instrumento Precatório judicial Cessão de 80% do crédito a terceiro Percentual de 20% reservado ao pagamento de honorários advocatícios Depósito preferencial que não se estende aos cessionários Determinação de devolução do valor total à DEPRE Prioridade de receber o crédito que remanesce quanto à extensão não contemplada pela cessão parcial (20%), ainda que seja destinada à verba honorária Cabimento do levantamento pela credora originária, nesta extensão Interlocutória reformada Recurso provido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados



    No apelo extremo, o Estado de São Paulo alega violação aos artigos 100, §§ 8º e 13, e 103-A, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 47.



    Sustenta que “depósito superprioritário de precatório não pode beneficiar o cessionário, por expressa previsão constitucional (CF/88, art. 100, § 13)”. 



    Pontua que o “entendimento desta Suprema Corte [é] no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico”.



    Aduz que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais”.



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido, “para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§8 e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF”.



    Decido.



    A orientação jurisprudencial da Suprema Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. Nesse sentido, a Rcl. nº 23.886/AP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido” (DJe de 15/2/17).



    Ademais, a jurisprudência do STF assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.484.471/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.025.776/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/8/17).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.207.892-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/10/19). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.190.713-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/5/19). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE nº 1.094.439-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/18).



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao destes autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.448.338/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 4/8/23; ARE nº 1.465.876/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22/11/23; ARE nº 1.482.665/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/4/24; e ARE nº 1.476.790/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 6/3/24. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. V, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reformar o acórdão atacado e restabelecer a decisão de 1º Grau que determinou a devolução de 100% do valor depositado em favor da coautora, inclusive do valor não cedido (20% relativos a honorários advocatícios contratuais).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente